Tribunal: STF
Processo: RHC 65882
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
ACOLHIDA, QUE FOI, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, A ALEGAÇÃO DE INEPCIA
DA DENUNCIA, FICA SEM OBJETO O RECURSO QUE PLEITEIA O
RECONHECIMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL,
ENQUANTO ESTA NÃO FOR NOVAMENTE PROMOVIDA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO.